Tribunal: TJDFT
Processo: 0747725-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Crime doloso. Insuficiência de provas.
1 – Exige-se prova inequívoca da autoria e materialidade para homologação da falta disciplinar de natureza grave.
2 – Havendo dúvidas sobre quem iniciou as agressões e se o apenado agiu em legítima defesa, não é caso de se reconhecer a prática de falta grave - lesão corporal.
3 - Agravo não provido.